Tribunal: TJDFT
Processo: 0723733-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723733-70.2019.8.07.0016 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO APELADO: CARLOS CHAVARRI GOMES FILHO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ante o afastamento do e. Desembargador Sebastião Coelho, relator da APR 0724388-42, em virtude de licença médica (ID: 17371941), retire-se o presente feito de pauta da 6a Sessão Ordinária por Videoconferência. Aguarde-se o retorno de Sua Excelência com vistas a possibilitar o julgamento simultâneo deste feito com a APR 0724388-72. Desde já, fica autorizada a oportuna reinclusão em pauta. I. Brasília, 3 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador